Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AuditoriaConformidade, Reg Fiscalis no 792/2011. Analisar convênios firmados entre o Min. do Turismo e as entidades Associação Brasileira de Agências de Viagens e Fundação XXVII e Setembro. Portaria no 1829/2011. Período: 09/08/2011 a 23/08/2011 alterada pela de No 1830/2011, no período de 24/08/2011 a 14/09/2011. AC 1629/2011-Plenário (TC15.706/2011-7).

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada em relação aos convênios celebrados entre o Ministério do Turismo, a Fundação XXVII de Setembro (Convênios 707.039/2009 e 749.968/2010) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens - Abav/CE (Convênios 702.822/2008, 729.519/2009 e 732.039/2010), apreciada pelo Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , na presente oportunidade apreciando-se a quitação de dívidas por parte de responsáveis condenados nestes autos; Considerando o recolhimento das multas aplicadas aos Jurema Camargo Monteiro e Carlos Paulo de Souza relativas ao item 9.1 do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.2 do Acórdão 616/2021-TCU-Plenário , consoante cálculos do Sistema Débito do TCU e pesquisa SISGRU (peças 446, 447, 448 e 489); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 490-491), chancelada pelo MP/TCU (peça 494), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Carlos Paulo de Sousa (054.498.208- 87) e à Sra. Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX) ante o recolhimento das respectivas multas individuais aplicadas pelo Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 616/2021-TCU-Plenário ; e b) restituir os autos ao Sediv/Seproc para acompanhamento do pagamento parcelado de dívidas relativo aos Srs. Frederico Silva da Costa e Márcio Ferreira do Nascimento. 1. Processo TC- Processo 026.468/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.366/2011-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.497/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.500/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.043/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 002.505/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.501/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.496/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Advance Comunicação e Marketing Ltda. (01.525.817/0001-46); Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (07.210.669/0001-57); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Exibidoor Propaganda Ltda. (06.571.178/0001-79); Expressao Grafica e Editora Ltda. (23.715.659/0001-20); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Dias Martins (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fundação Xxvii de Setembro (01.306.298/0001-25); Grafica Encaixe Ltda. (35.216.498/0001-09); Grafica Sergio Eireli (05.678.602/0001-16); Grafica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (07.012.214/0001-27); José Colombo de Almeida Cialdini Neto (XXX.839.393-XX); Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Print Solucoes Graficas e Eventos Eireli (04.011.639/0001-23); Suemy Andrade Vasconcelos (XXX.776.323-XX); Sérgio Flores de Albuquerque (XXX.513.641-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE), representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, representando Luciano Paixão Costa; Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), representando Jurema Camargo Monteiro; Raimundo Bezerra da Silva Júnior, representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Camila de Paula e Silva (38.528/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Rafael Pestana Fogal, Pedro Henrique Mazzaro Lopes e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Denyze Naves de Souza e Silva (31307/OAB-DF), Fernanda Barbosa Antunes (46529/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Flores de Albuquerque; Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), representando Márcio Ferreira do Nascimento; Viviane da Silva Rodrigues e Adrian Aubrey Pouso Sue, representando Carlos Paulo de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.